Tribunal: STF
Processo: ARE 1399153
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (e-Doc. 16):



    “Apelação criminal - Tráfico ilícito, associação para esse fim, posse de petrechos destinados à produção e preparação de drogas, porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e posse ilegal de munição de uso permitido - Recursos defensivos - Preliminares - (i) Alegação de inépcia da denúncia - Insubsistência - Inicial que preenche os requisitos legais (CPP, art. 41) e contém a descrição adequada e individualizada das condutas típicas atribuídas aos réus - Após a prolação da decisão de mérito, descabe impugnação à peça acusatória, devendo eventual ataque ser dirigido contra a sentença - (ii) Incompetência territorial - Matéria de natureza relativa e, in casu, resultou alcançada pela preclusão, porque não foi suscitada no momento oportuno - Precedentes do STJ - (iii) Arguição de nulidade decorrente de inobservância do rito do art. 55, da Lei de Drogas - Inviabilidade de acolhimento - Ausência de demonstração de prejuízo ao exercício da ampla defesa - Precedentes do STF - Acusados que declinaram ter advogados particulares (sic) quando da citação pessoal - Possibilidade de se constituir defensor por ocasião do interrogatório (CPP, art. 266, mandato apud acta) - Termo de audiência, cujo teor evidencia a presença de defesa constituída (sic) - Patronos que apresentaram, naquela solenidade, resposta à acusação e participaram diretamente da produção da prova oral, inclusive da colheita dos interrogatórios, sem oposição alguma dos apelantes - Teses defensivas (concernentes a nulidades) já apreciadas e rechaçadas pelo STJ, quando do julgamento de HC impetrado em prol dos réus - (iv) Juntada tardia de laudos de exames periciais (após a finalização da instrução criminal) que não tem o condão de anular o feito - Defesa que teve acesso ao conteúdo das perícias técnicas e oportunidade de se manifestar em sede de alegações finais - (v) Inobservância da garantia constitucional inerente à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI) - Inocorrência - Crime (tráfico ilícito) de natureza permanente - Situação de flagrância que excepciona a regra referente à necessidade de ordem judicial para a concretização de busca e apreensão no interior de residência - Existência de informe anônimo noticiando que o sítio do evento era usado como depósito de entorpecentes - Diligência policial que culminou com a apreensão de expressivo e variado volume de substâncias proscritas, petrechos usados para seu preparo e fracionamento, armas de fogo e munição - Presença de fundadas razões que justificaram a incursão policial no interior do imóvel - Prejudiciais repelidas - Mérito - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade, autoria e culpabilidade, demonstradas pelo acervo coligido - Negativas de autoria, isoladas - Apreensão de expressivo e variado volume de substâncias ilícitas (1.867 invólucros contendo crack, pesando cerca de 478,4g, 31 tabletes de maconha com peso aproximado de 17.202,69g, e 7.460 porções de cocaína, pesando cerca de 62.299,7g), maquinário, utensílios e insumos destinados ao seu preparo e acondicionamento, caderno com anotações relacionadas à contabilidade do comércio vil, armas de fogo, munição (artefatos aptos a efetuar disparos) e veículo contendo compartimento (fundo falso) especialmente destinado à ocultação e transporte de drogas - Associação para o tráfico evidenciada em virtude da nítida divisão de tarefas entre os acusados - Delitos previstos nos arts. 33, caput, e 34, da Lei de Drogas, autônomos e perpetrados em contextos distintos (apesar de coexistentes) - Arsenal de aparelhos e máquinas com capacidade para fabricar/produzir, em significativa escala, elevada quantidade de entorpecentes, para além daqueles encontrados no local dos fatos - Posse de petrechos que, na hipótese, não constituía meio necessário ou etapa normal para a prática do tráfico, tampouco neste se exauriu - Precedente do STJ - Posse compartilhada de armas de fogo e munição, demonstrada - Inviabilidade de absorção dessa conduta ilícita pela majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas - Ausência de nexo de dependência entre o tráfico e a guarda do armamento - Crimes comprovados e caracterizados - Condenação mantida - Aplicação do princípio da consunção e reconhecimento de delito único, quanto às infrações penais previstas nos arts. 14 e 16, da Lei 10.826/03 - Necessidade - Ações criminosas cometidas no mesmo contexto fático - Dosimetria - Aumento das básicas, exagerado no que tange aos crimes de associação para o tráfico, posse de petrechos destinados à fabricação e preparo de drogas e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito - Sentença reformada, também neste tópico - Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ex vi da ausência dos seus pressupostos legais - Impossibilidade de substituição das carcerárias por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III) - Regime fechado, único adequado, in casu - Detração penal (CPP, art. 387, §2º), cuja análise se reserva ao juízo das execuções, a fim de se evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição - Recursos providos, em parte.”



     



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 29). 



    Interposto Recurso Extraordinário, aduzindo violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXV, LII, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da CF/88, o recorrente requer o seu provimento para reformar o aresto recorrido.(e-Docs. 22 e 23).



     O Tribunal a quo negou-lhe seguimento ao aplicar precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, AI 791.292-QO-RG, Tema 339 e RE 603.616-RG/RO, Tema 280, todos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES). E o inadmitiu ao fundamento de que não foi demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais veiculadas no recurso extremo (e-Doc. 35).



    No Agravo, a parte agravante refuta o referido óbice (e-Doc. 14, fl. 11/12).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à incidência das teses expostas nos Temas 280, 339 e 660 desta SUPREMA CORTE, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais (e-Docs. 22 e 23) que o recorrente não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados, deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o exame do recurso extremo (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente